Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701274-43.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VERONICA ABADIO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria Veronica Abadio da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia. O apelado postulou nas contrarrazões o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que a apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença e limitou-se a repetir as fundamentações utilizadas em sua petição inicial, sem demonstrar o motivo pelo qual a sentença deve ser reformada (id 67950186). Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator